Tribunal: TJDFT
Processo: 0750227-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750227-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DIEGO AUGUSTO DA SILVA FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo réu, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe), contra a decisão interlocutória que, nos autos no. 0743417-84.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência natureza antecipada vindicada pelo autor para “determinar que o réu, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da intimação desta decisão, garanta ao autor a juntada dos documentos faltantes, e permita sua participação na próxima fase do certame, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) incidente em caso de descumprimento comprovado nos autos desta decisão e limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. Na origem, o autor busca invalidar o ato que o excluiu do certame deflagrado para provimento do cargo de Procurador Federal, garantindo sua participação nas demais etapas do concurso. O candidato foi eliminado do concurso porque deixou de apresentar documento de identidade, certificado de reservista e documento que comprove a quitação de obrigações eleitorais. Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, não ter sido ilegal a decisão que excluiu o candidato do concurso, pois: a) o edital previu expressamente os documentos que teriam que ser entregues no ato da inscrição definitiva; b) a exigência acerca dos documentos em apreço não decorre de disposição editalícia arbitrária, mas sim da lei, c) o edital é a lei do concurso e a sua observância faz com que seja garantida a isonomia do certame e d) o agravado não apresentou qualquer justificativa para não ter juntado a documentação exigida de modo tempestivo. Ressalta, por fim, que a manutenção da decisão agravada fere os princípios da legalidade estrita, da isonomia, da vinculação ao edital e da separação dos poderes. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma de decisão agravada. Preparo recolhido (ID 54266292). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que, nada obstante seja o Edital do certame a lei do concurso, que estabelece normas garantidoras de tratamento isonômico e impõe igualdade de condições para o ingresso no serviço público, não considero razoável nem proporcional a exclusão do candidato do certame em virtude do candidato não ter apresentado no prazo previsto os documentos exigíveis para a fase de inscrição definitiva do concurso, visto que é possível as suas juntadas posteriores, sem que isso configure ofensa ao princípio da isonomia. Nesse ponto, destaco que os documentos faltantes (Identidade, Certificado de Reservista e documento que comprove a quitação de obrigações eleitorais) se referem a documentos pessoais, que visam, ao que parece, tão somente a correta identificação do candidato e a comprovação do cumprimento das obrigações eleitorais e militares, de forma que as suas juntadas tardias não ofendem a isonomia em relação aos demais candidatos nem violam os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da separação dos poderes. Trata-se de mera aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o erro cometido é possível de ser sanado. Nesses termos, não verifico, pelo menos neste momento processual, probabilidade do direito hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal pugnada, devendo, até mesmo por prudência, ser mantida a decisão que garantiu ao autor a juntada dos documentos faltantes e permitiu a sua participação na próxima fase do certame. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va